Tribunal: TJMT
Processo: 1012369-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012369-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[APARECIDO GONCALVES - CPF: 736.374.248-00 (ADVOGADO), JAIRO MARCOS BORTOLAS - CPF: 408.633.360-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ANA FLAVIA MUSA GONCALVES - CPF: 037.761.981-76 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARIA DE LURDES KUHN BORTOLAS - CPF: 787.051.189-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO SACHSER BIGAS - CPF: 430.029.789-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL

– ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – SEM PROVAS – MATRÍCULAS DE IMÓVEIS CONTÍGUOS – POSSIBILIDADE DE PENHORA – AUSÊNCIA DE DEMONTRAÇÃO DE ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO - RECURSO DESPROVIDO.

A condição de impenhorabilidade de imóvel, objeto de constrição constitui exceção, gozando de proteção legal somente quando demonstrado se tratar de único imóvel de residência familiar.

Tratando-se de imóveis contíguos, somente um pode se beneficiar da proteção de impenhorabilidade atribuída aos bens de família.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Jairo Marcos Bortolás, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que, nos autos da Ação de Execução de Título 0000439-05.2007.811.0092, rejeitou o pedido de impugnação a penhora.

A parte Agravante defende, em síntese, que atualmente reside em casa alugada no Município de Querência - MT, localizada à Rua Tenente Portela, no 1112, Setor “A”, CEP 78.643-000, cuja locação lhe custa o valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que são pagos com o produto da locação do imóvel residencial de sua propriedade localizado no Município de Alto Taquari - MT, objeto da impenhorabilidade em questão, então alugada por igual valor.

Assevera que o juízo de origem desconsiderou a impenhorabilidade já reconhecida em outros autos (0013683-81.2005.8.26.0438 e 0024129-90.2005.8.11.0041) e que a decisão objurgada está em desconformidade com o disposto na Súmula 486 do STJ.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, cuida-se a espécie de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Jairo Marcos Bortolás, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que, nos autos da Ação de Execução de Título 0000439-05.2007.811.0092, rejeitou o pedido de impugnação a penhora.

Analisando os autos de origem, verifico que o Magistrado singular, indeferiu pleito da impenhorabilidade sob o fundamento de que a parte Executada, ora Agravante, possui outro imóvel
no Município de Querência – MT.

A Lei n. 8.009/90, dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, estabelecendo o quanto segue:

Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filho que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se

assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

No caso, em que pese as alegações da parte Agravante, verifico que os documentos acostados aos autos, não demonstram que o imóvel penhorado seria o único bem registrado em sua titularidade.

Embora a parte Agravante afirme que no local teria sido edificada uma casa residencial, denota-se dos autos, que se trata de dois imóveis distintos - matrículas de número 1883 e 1884 – o que permite concluir que não se trata do único bem de propriedade da parte Agravante.

Ademais, verifica-se que se trata de dois imóveis contíguos, de modo que, nessa hipótese, cabível a penhora de, ao menos, um deles, até porque, não há provas de que eventual desmembramento implicaria em desconstituição da área edificada.

Veja o entendimento jurisprudencial, nesse sentido:

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HASTA PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEIS CONTÍGUOS. IMPENHORABILIDADE DE APENAS UM IMÓVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo contra decisão proferida em embargos de terceiro, que indeferiu o pedido de paralisação dos procedimentos de hasta pública de imóvel constrito no Processo 2567-41.2012.4.01.4002, em trâmite na Subseção Judiciária de Parnaíba/PI. 1.1. O recorrente alega tratar-se de bem de família, portanto, impenhorável. 2. A Lei 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, prevê em seu artigo 5o que ?Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente?. 3. A condição de impenhorabilidade do bem objeto de constrição constitui exceção, a qual somente goza de proteção legal quando demonstrado se tratar de único imóvel de residência familiar. 2.1. Apenas um dos imóveis contíguos pode gozar da proteção de impenhorabilidade atribuída aos bens de família. 4. Precedente. "(...) Imóveis distintos, ainda que contíguos, podem ser desmembrados, para que se faça a penhora. III - Interpretação teleológica da Lei 8.009/90, Art. 2o, parágrafo único, para evitar que o devedor contumaz se locuplete e utilize o benefício da impenhorabilidade, como instrumento para tripudiar sobre o credor enganado" ( REsp 624355 SC, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ 28/05/2007, p. 322). 5. Recurso improvido. (TJ-DF 07025300820168070000 0702530-08.2016.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 30/03/2017, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/04/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Lado outro, a Súmula no 486 do Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, reconhece como impenhorável "o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família".

Contudo, em que pese o contrato de locação que, seria, ao menos, em tese, referente ao imóvel onde ele reside e que, os valores oriundos da locação do imóvel penhorado, seriam destinados ao pagamento do seu aluguel, tal tese não se aplica, visto que não há nos autos, provas de que tais imóveis, são os únicos registrados como propriedade da parte Agravante.

Forte nesses argumentos, NEGA-SE PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto por Jairo Marcos Bortolas.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024